Tribunal: TJDFT
Processo: 0010542-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os requerimento de habilitação apresentados nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto